Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001813-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RIVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 107.322.213-66 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), 5A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA DEFESA PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA – RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO – DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS REALIZADAS PELO JUÍZO (OFICIAL DE JUSTIÇA, CONTATO TELEFÔNICO E CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS) – DEVER DO ACUSADO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) – DEFESA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – 2. PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – ART. 282, § 4o, DO CPP – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA.

Não há nulidade na notificação por edital (art. 55 da Lei n. 11.343/06) quando o Juízo realiza diligências razoáveis para a localização do acusado, incluindo tentativa de intimação pessoal no endereço constante dos autos e buscas em sistemas informatizados (INFOSEG/PJe), restando todas infrutíferas. O descumprimento do dever do réu de manter seu endereço atualizado, imposto como condição de liberdade anterior, legitima a via editalícia. Ademais, a apresentação tempestiva de defesa preliminar pela Defensoria Pública afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa.

É legítima a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas (art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, do CPP), notadamente quando o paciente, beneficiado com a liberdade provisória, muda de endereço sem comunicar o Juízo e passa a ostentar a condição de foragido, colocando em risco a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não garantem a liberdade provisória quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar e a insuficiência das medidas alternativas, mormente diante da quebra do compromisso anterior.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de Rivaldo Araújo da Silva, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal originária.

Narra a
impetração (ID. 341777375)
que o paciente foi preso em flagrante delito em 26/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo consta, foram apreendidos 16,08g de maconha, 8,41g de cocaína e 24,35g de pasta base de cocaína, além de R$ 50,00 em espécie.

Em 30/09/2025, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: comparecer a todos os atos processuais; comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço; não cometer novo delito; e acostar aos autos documentos de identificação, comprovante de endereço e número de contato
atualizados (ID. 341777376).

Oferecida a denúncia, o réu não foi encontrado para ser informado acerca da existência do processo, tendo o ato se realizado por edital. Diante disso, a autoridade judiciária determinou a notificação por edital.

A Defensoria Pública apresentou resposta preliminar e arguiu a nulidade da notificação por edital, tendo em vista que não foi realizada nenhuma diligência para tentar encontrar o paciente.

O Juízo não acolheu a alegação da Defensoria, aduzindo que era razoável buscar o réu apenas no endereço que consta dos autos, recebeu a denúncia, determinou sua citação por edital e, como o réu não foi localizado na notificação inicial, determinou sua prisão.

Em 12/01/2026, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que:

a).
A notificação por edital foi prematura
, porquanto não foram realizadas diligências razoáveis para localização do paciente, limitando-se o Juízo a uma única tentativa de notificação pessoal no endereço indicado na denúncia;

b).
Ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva
, que teria sido decretada apenas em razão da não localização do paciente, sem elementos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar; c).
A quantidade de droga apreendida não é expressiva
e o paciente é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para restabelecer sua liberdade, anular a citação ficta e determinar ao Juízo a observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à realização de diligências prévias à notificação por edital.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (ID. 342589371), determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas e juntadas aos autos (ID. 343771889 - Certidão de juntada das informações).

A procuradoria – Geral de Justiça através do eminente procurador Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RISCO DE EVASÃO E FRUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpos impetrados em benefício de
Rivaldo Araújo da Silva, apontado como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Para melhor análise das teses, transcrevo a decisão prolatada em
“in verbis”:
(ID.

341777376 - fls.172- 176).

(...) . Vistos etc. Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de RIVALDO ARAÚJO DA SILVA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

As tentativas de notificação pessoal do denunciado restaram infrutíferas, conforme certidão constante do ID 213857613.

Diante da frustração da diligência, o Ministério Público foi instado a se manifestar e requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (ID 215332941).

Em seguida, foi determinada a realização da notificação do denunciado por meio de edital (ID 215495141).

Decorrido o prazo do edital, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar, arguindo a nulidade da notificação ficta, sob o argumento de que a comunicação processual teria sido realizada de forma prematura, sem a adoção de diligências razoáveis para a localização do acusado, razão pela qual requereu a anulação do edital (ID 218345268).

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da preliminar suscitada pela defesa (ID 218951560).

Vieram-me conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.

No que se refere à preliminar de nulidade da notificação por edital, não assiste razão à defesa.

Nesse lastro, convém esclarecer que, no procedimento previsto na Lei n. 11.343/06, a notificação para apresentação de defesa preliminar não se confunde com o ato citatório, possuindo natureza e requisitos distintos, sendo a citação realizada apenas após o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, foram realizadas diligências razoáveis para a localização do denunciado, com tentativa de notificação no endereço constante dos autos e por meio eletrônico, ambas infrutíferas, conforme certidão de ID 213857613, restando esgotados os meios de contato disponíveis ao Juízo naquele momento processual.

Ademais, inexiste prejuízo à defesa, uma vez que a finalidade do ato foi alcançada com a apresentação de defesa preliminar pela Defensoria Pública, e porque o acusado ainda será regularmente citado após o recebimento da denúncia, inclusive por edital, caso permaneça em local incerto e não sabido, afastando-se, assim, qualquer alegação de cerceamento, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifico que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

De igual forma, a exordial acusatória observa o disposto no artigo 41 do CPP, contendo a descrição dos fatos supostamente criminosos e suas respectivas circunstâncias.

No mais, no particular pertinente à justa causa, a denúncia está amparada em elementos informativos constantes no inquérito policial, inclusive nas declarações das testemunhas.

Nesse contexto, não sendo possível concluir de forma incontestável pela manifesta improcedência da acusação, nesta fase de cognição sumária, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.

Considerando a inexistência de qualquer novo endereço do denunciado nos autos, inclusive após consulta aos sistemas INFOSEG, que registra endereço desatualizado, e PJe, no qual não foram localizadas informações atuais em seu nome, determino a citação do acusado por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos autos, caso a parte acusada não apresente defesa, não compareça em Juízo ou não constitua advogado, retornem os autos conclusos imediatamente para deliberações acerca da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Passo à análise do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público (ID 215332941), o qual comporta acolhimento.

No caso em análise, constata-se que o acusado, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, embora devidamente cientificado das condições impostas para a manutenção do benefício — consubstanciadas nas medidas cautelares diversas da prisão fixadas nos autos da ADPF n. 1025945-09.2025.8.11.0003 — deixou de observá-las.

Ademais, não foi localizado para fins de notificação pessoal, circunstância que ensejará a sua citação por edital, inviabilizando, por ora, a intimação para a prática de quaisquer atos processuais.

À luz dessa situação, evidencia-se o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, bem como a inexistência de informações acerca do paradeiro do denunciado, circunstâncias que revelam a sua deliberada evasão do processo e a resistência em se submeter aos efeitos de eventual condenação, legitimando, assim, a decretação da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, revogo a liberdade provisória anteriormente concedida e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RIVALDO ARAUJO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 282, § 4o, e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão, inserindo-o no BNMP, conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

No mais, reiterem-se as requisições pertinentes à conclusão da perícia de extração de dados deferida nos autos. Para tanto, OFICIE-SE à POLITEC para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à extração dos dados atinentes à perícia deferida e encaminhe as mídias resultantes a este Juízo.

Considerando o acúmulo de demandas atualmente existente no Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil local, DISPENSO a elaboração de relatório circunstanciado ou análise técnica a partir do material extraído. Todavia, DETERMINO que todas as mídias e dados obtidos sejam devidamente juntados aos autos, para acesso e análise pelas partes, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Intimem-se. Às providências. Rondonópolis/MT, data e horário do sistema. (assinado eletronicamente) Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni.

Juíza de Direito. (sic).”

1.

Da Alegada Nulidade da Notificação por Edital.

A defesa argui que o Juízo a quo não realizou diligências razoáveis antes de proceder à notificação por edital para a apresentação de defesa preliminar (art. 55 da Lei no 11.343/06). Contudo, a análise fática demonstra o contrário.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e documentos anexos, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço fornecido pelo próprio paciente (Rua São Francisco, no 491, Bairro Jardim Iguassu). No local, o morador informou desconhecer o acusado. Além disso, foram realizadas tentativas de contato telefônico no número fornecido aos autos, sem êxito.

Não satisfeito apenas com a diligência in loco, o Juízo de origem, antes de determinar o edital, realizou consultas aos sistemas informatizados à sua disposição (INFOSEG e PJe) em busca de novos endereços, constatando que os dados estavam desatualizados ou inexistentes.

Ora, não se pode exigir do Poder Judiciário uma busca infinita ou o exercício de papel investigativo quando o próprio réu descumpre o dever processual básico de manter seu endereço atualizado, obrigação esta que lhe foi imposta expressamente quando da concessão da liberdade provisória anterior.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). No caso, a Defensoria Pública foi intimada e apresentou a defesa preliminar tempestivamente, exercendo o contraditório e a ampla defesa, inclusive arrolando testemunhas. A finalidade do ato foi atingida e não houve prejuízo concreto demonstrado. Ressalte-se, ainda, que a notificação do art. 55 da Lei de Drogas não se confunde com a citação pessoal (que ocorrerá após o recebimento da denúncia), possuindo natureza de cientificação para defesa prévia, o que reforça a validade do ato editalício diante do paradeiro ignorado do réu.

Portanto, rejeito a tese de nulidade.

2. Da Necessidade da Prisão Preventiva.

No que tange aos requisitos da custódia cautelar, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, não havendo ilegalidade a ser sanada.

O paciente foi preso em flagrante com variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), balança de precisão e dinheiro, tendo, inclusive, quebrado seu aparelho celular no momento da abordagem — atitude supostamente orientada por facção criminosa ("Comando Vermelho") para ocultar provas.

Apesar da gravidade concreta do delito, o paciente foi beneficiado inicialmente com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), dentre as quais: comparecer aos atos processuais e
comunicar qualquer mudança de endereço.

Ocorre que o paciente
descumpriu deliberadamente as
medidas impostas.
Ao não ser encontrado no endereço declinado e não informar seu novo paradeiro, o acusado frustrou a aplicação da lei penal e demonstrou desprezo pelas condições que lhe permitiam responder ao processo em liberdade.

O Código de Processo Penal é claro ao estabelecer, em seu art. 282, § 4o, e art. 312, § 1o, que o descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva.

A situação dos autos não reflete apenas uma
"não localização"
, mas sim um estado de evasão do distrito da culpa. O paciente encontra-se em local incerto e não sabido, o que inviabiliza o regular andamento processual e a futura aplicação da pena. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga ou a ocultação do réu são fundamentos idôneos para a segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribuna de Justiça:

"1. O descumprimento de medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa justificam a decretação da prisão preventiva." (HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.). (sic).

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis alegadas (como a primariedade), é cediço que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre no caso em tela, onde a insuficiência das medidas cautelares diversas restou comprovada pelo próprio descumprimento anterior.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas Corpus.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026